Tribunal: TJDFT
Processo: 0734402-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734402-33.2019.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A DESPACHO À Secretaria da Turma para associar os presentes autos ao processo n. 702019-14.2020.8.07.0001 para julgamento conjunto. Após, proceda a inclusão de ambos os processos em pauta presencial para julgamento. P. I. Brasília - DF, 3 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora